Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-23.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010200-23.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO SEVERINO DA COSTA - CPF: 403.637.401-04 (EMBARGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), MARLON LEITE DA COSTA - CPF: 039.312.781-82 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais e adequar os consectários legais, fixando correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a sistemática introduzida pela Lei n
.
14.905/2024, que a
lterou os
arts
. 389 e 406 do CC,
e ao não observar a tese firmada no Tema 1.368/STJ acerca da incidência da taxa SELIC como índice aplicável às obrigações civis.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração,
nos termos do art. 1.022 do CPC
, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa aos consectários legais, com referência direta à inovação l
egislativa promovida pela Lei n.
14.905/2024 e à orientação firmada no Tema 1.368/STJ, fixando correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do CC, com dedução do índice de atualização monetária, afastando
bis in idem
.

5.
Não houve cumulação indevida da SELIC com outro índice, mas aplicação sistemática que distingue correção monetária e juros moratórios, observando o art. 389,
p.u
., e o art. 406, § 1º, do CC, conforme redação
introduzida pela
Lei n.
14.905/2024
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da tese firmada no Tema 1.368/STJ, fixando juros de mora pela taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério jurídico adotado para fixação dos consectários legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP
C,
arts
. 1.022, II, 1.026, § 2º
; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.368; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
deu parcial
provimento ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL
SA
,
exclusivamente para reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais para R$

5.000,00 (cinco mil reais),bem como adequar os consectários legais aplicáveis sobre a condenação, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ)e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, nos termos dos
arts
.389 e406, §

1º, do
Código Civil, mantida
a sentença recorrida com relação aos demais termos
(ID:
345814374
).

Em suas razões,
a
embargante alega, em síntese,
a existência de omissão
quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024
, que promoveu alteração substancial na redação do art. 406 do Código Civil, redefinindo os critérios de incidência dos juros legais nas ob
rigações civis.

Defende, ainda, a a
usência de enfrentamento do Tema 1.368/STJ, sustentando que o

acórdão incorreu em omissão relevante ao não apreciar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, no qual se fixou a tese de que, ant
es da entrada em vigor da Lei n.
14.905/2024, a taxa prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à taxa SELIC, por ser esta o índice aplicad
o à mora dos tributos federais.

Sustenta que
a taxa SELIC possui natureza jurídica híbrida, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros de mora, razão pela qual não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização monetária o
u com juros moratórios autônomos.

Assevera
que a ausência de pronunciamento específico acerca da aplicação da tese repetitiva configura omissão apta a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, bem como afronta ao dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC, que impõe ao julgador o dever de enfrentar os precedentes invocados pelas partes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a expressa adequação do acórd
ão à tese firmada no Tema 1.368 do
STJ, determinando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer out
ro índice de correção ou juros, pugnando ainda pelo prequestionamento expresso dos dispositivos suscitados.

Em sua contraminuta, o embargado pleiteia a rejeição dos
aclaratórios
(ID: 348825350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...) A controvérsia reside na análise acercados descontos efetuados na conta bancária de
ANTÔNIO SEVERINO DA COSTA
, após o seu falecimento, a título de parcelas de empréstimo consignado, o qual estaria coberto por seguro prestamista
previamente contratado, bem como na condenação das instituições rés à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e aos consectários legais aplicáveis à condenação.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, é incontroverso que o falecimento do contratante ocorreu em 01/12/2022, e que, posteriormente, foram realizados débitos em sua conta bancária, apesar da existência de seguro prestamista que, por sua própria natureza e função, tem por escopo quitar o saldo devedor remanescente no caso de morte do segurado.

O contrato de seguro prestamista tem como elemento essencial
a
assunção do risco pelo estipulante (seguradora) do inadimplemento da obrigação por evento futuro e incerto – no caso, o falecimento do devedor. Verificado o sinistro, impõe-se
à
seguradora o adimplemento da obrigação de garantir a quitação do saldo devedor.

Logo, a continuidade dos descontos após o óbito do contratante configura evidente falha na prestação do serviço, caracterizando cobrança indevida, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

É irrelevante, para fins de responsabilização, a alegação de que os descontos foram efetuados exclusivamente pelo Banco do Brasil, sendo a BRASILSEG apenas a estipulante do seguro. Isso porque a relação jurídica se estrutura de forma unitária, com responsabilidade solidária entre as instituições envolvidas na comercialização do contrato de empréstimo com seguro prestamista.

Comprovada a existência do seguro e a ocorrência do sinistro, não subsiste qualquer justificativa para que o banco tenha prosseguido com os descontos, nem para que a seguradora se omita quanto ao cumprimento de sua obrigação contratual. No caso, a conduta praticada, além de violar o dever de boa-fé objetiva, acarreta prejuízo direto ao patrimônio do espólio, razão pela qual
impõe-se
o dever de reparação integral.

Nesse sentir, quanto à repetição do indébito, importa dizer que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

A propósito, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U
1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Assim, dada a cobrança indevida de valores na conta bancária do recorrido após a data do seu falecimento, e considerando que as recorrentes se beneficiaram de tais importâncias mesmo
havendo seguro
prestamista contratado, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe.

Portanto, ainda que os apelantes aleguem a inexistência de má-fé na realização dos descontos na conta bancária do apelado, conforme demonstrado acima, isso não afasta a obrigação de restituição em dobro, tendo em vista a inexistência de comprovação de engano justificável por parte dos apelantes.

Por sua vez, no tocante à indenização por danos morais, é certo que a manutenção de cobrança de débitos indevidos na conta de pessoa falecida atinge não apenas a esfera patrimonial, mas também a esfera psíquica e emocional dos familiares, já abalados pelo luto e pela necessidade de organizar os trâmites do inventário, sendo obrigados a tomar providências judiciais para cessar a ilegalidade e reaver os valores subtraídos.

A exigência de pagamento de obrigação que já deveria ter sido extinta em razão da cobertura securitária não se enquadra na esfera dos aborrecimentos triviais da vida cotidiana, configurando conduta que viola a dignidade do consumidor e lhe impõe abalo emocional significativo.

Em casos semelhantes ao que se encontra em análise, a jurisprudência reconhecendo o dever de indenizar, não se exigindo comprovação do abalo psíquico, pois ele decorre diretamente da conduta abusiva da instituição financeira. Vejamos:

(...)

Por sua vez, não obstante a correção da sentença quanto ao reconhecimento da existência de dano moral indenizável, impõe-se
acolher parcialmente
o recurso no tocante ao
quantum
fixado.

O montante arbitrado pelo Juízo de origem revela-se desproporcional à extensão do dano efetivamente verificado, bem como em atenção às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, o arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta, de um lado, a função compensatória da verba, e, de outro, seu caráter pedagógico. O valor deve ser suficiente para desestimular a repetição da conduta ilícita pela fornecedora, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mostra-se
adequado e suficiente para compensar o apelado pelos dissabores suportados, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em atenção à jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

No que tange aos consectários legais da condenação,
merece acolhimento
o pedido da apelante para que seja observada a sistemática atualizada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inovação introduzida pela Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

No julgamento do Tema 1368, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
“o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e
a mora
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
.

Assim, a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros de mora deverão observar a taxa legal definida pelo art.
406,§
1º, do
CC(
Taxa Selic deduzido IPCA).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Sendo assim,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL
AS
, exclusivamente
para reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais),bem como adequar os consectários legais aplicáveis sobre a condenação, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ)e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, nos termos dos
arts
.389 e406, §1º, do Código Civil, mantida a sentença recorrida com relação aos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

(...) (ID: 344614887)

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria concernente aos consectários legais, com menção direta tanto à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 quanto à inovação legislativa introduzida pela Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Com efeito, do próprio excerto transcrito no corpo destes
aclaratórios
, extrai-se que houve pronunciamento específico acerca da taxa aplicável a título de juros moratórios nas obrigações civis, bem como quanto ao índice de correção monetária incidente sobre a condenação.

O
acórdão foi claro ao adotar a sistemática que impede o
bis in idem
, precisamente ao estabelecer que a correção monetária
incidirá
pelo IPCA, a partir de cada desconto indevido, e que os juros moratórios observarão a taxa SELIC
deduzido o IPCA
, a contar da citação, nos termos dos
arts
. 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

Em outras palavras, não se determinou a cumulação da SELIC com outro índice de atualização; ao revés,
houve
expressa
dedução
do componente de correção
monetária
, justamente para evitar duplicidade de atualização, atendendo
à norma prevista no art.
406, § 1º, do Código Civil
, que estabelece que
“a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”
.

Nesse contexto, observa-se que o acórd
ão foi expresso
ao afirmar que
“
a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros de mora deverão observar a taxa legal definida pelo art.
406,§
1º, do CC

(Taxa Selic deduzido IPCA)
”
, em plena observância aos novos ditames trazidos pela
Lei n. 14.905/2024
.

Portanto, não procedem as alegações de
ausência de manifestação sobre a Lei n. 14.905/2024
e sobre o Tema 1.368 do STJ, pois
o

acórdão registrou
expressamente
que os consectários deveriam observar a atualização jurisprudencial do STJ e a inovação legislativa que alterou os dispositivos mencionados, fixando, em consequência, o regime aplicável à correção monetária e aos juros moratórios.

A discordância da embargante quanto ao resultado do enquadramento normativo não se confunde com omissão. O dever de fundamentação exige que o julgador enfrente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, e isso foi feito, com indicação do precedente repetitivo e dos artigos legais pertinentes, inexistindo lacuna integrativa a ser suprida.

Portanto,
não há qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade a ser corrigida
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominant
e, tratando-se a irresignação da
embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Quanto ao requerimento formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ente
ndo não ser cabível no momento.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que a embargante pretendeu obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de
retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026